Tribunal: TJSP
Processo: 2090873-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. Cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos por meio do sistema SISBAJUD. Cabimento. Intervenção judicial justificada ante o resultado negativo de diligências empreendidas há mais de três anos. Serviço que, ademais, é oferecido mediante pagamento de taxa. Recurso provido.